Tribunal: TJDFT
Processo: 0713744-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0713744-83.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D, ENEL BRASIL S.A AGRAVADO: ESTADO DE GOIAS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por CELG Distribuição S/A e Enel Brasil S/A com o intuito de modificar a decisão proferida nos autos da ação de nulidade de ato administrativo, que declinou da competência para uma das Varas da Fazenda Pública do Estado de Goiás. A decisão objurgada ostenta o seguinte teor: Trata-se de ação em que a parte autora requer, em síntese, seja declarada a ilegalidade da decisão do Estado de Goiás que indeferiu o pedido de ressarcimento feito pela primeira requerente em processo administrativo, tendo em vista a utilização de critérios de julgamento não previstos em lei, contrato, ou qualquer outro ato normativo. Requer, ainda, seja o réu compelido a dar cumprimento ao Contrato de Compra e Venda de Ações, à Lei do FUNAC, e ao Termo de Cooperação e Acordo de Gestão da CELG-D, depositando na conta FUNAC o valor de R$ 205.064,88. Decido. Conforme se depreende dos autos, os autores são empresas de energia do Estado do Goiás/GO e do Rio de Janeiro/RJ e o requerido é o próprio Estado do Goiás/GO. Diante do quadro, não há dúvidas acerca da abusividade da cláusula de eleição de foro, com o nítido intuito de retirar do Poder Judiciário do Estado de Goiás a competência para apreciar e julgar a pretensão. A questão se enquadra ao que estabelece o artigo 63, § 3o, do Código de Processo Civil que dispõem que as partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. O § 3o do referido artigo disciplina que antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu. É cediço que o ajuizamento destas espécies de demanda em Brasília viola, inclusive, os princípios da economia e da celeridade processuais, eis que importa a prática de atos por meio de precatória e impede a realização da prestação jurisdicional adequada para a própria população do DF. Há de ser ressaltado que se mostra incabível a intervenção do Poder Judiciário de um estado ou do Distrito Federal para a análise de validade de ato administrativo de outro ente federativo, em afronta ao pacto federativo, conforme artigos. 18, 25 e 125. Neste sentido, não existe qualquer fundamento que admita a legalidade do foro de eleição e, por conseguinte, o ajuizamento da ação em Brasília/DF, a não ser interesses privados, o que viola o princípio do Juiz Natural. Cumpre consignar, que no mesmo sentido, já consta decisão do e. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORO DE ELEIÇÃO. ABUSIVIDADE. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. DEVIDO. 1. Segundo a norma do §3o do art. 63 do CPC, "Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu." 2. De acordo com o repertório jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, é válida a cláusula de eleição de foro pactuada em contrato com empresas de pequeno porte, desde que haja equilíbrio econômico entre os contratantes e que a sua incidência não obste o acesso ao Poder Judiciário a alguma das partes. 3. No caso concreto, a cláusula que elegeu o foro de Brasília para dirimir a controvérsia da parte autora, que tem domicilio no Rio de Janeiro, e da parte ré, que tem domicílio em Mipibu/RN, revela-se abusiva, em razão da notória desigualdade econômica das partes. 4. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1354015, 07075223620218070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no PJe: 10/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Portanto, reconheço de ofício a abusividade da cláusula de eleição de foro descrita no contrato de compra e venda de ações. Ante o exposto, RECONHEÇO incompetência deste juízo e DECLINO da competência para uma das Varas de Fazenda Pública da Comarca de Goiânia/GO. Considerando a limitação tecnológica para o envio do presente processo, via malote digital, tendo em vista o quantitativo de documentos nos autos, perfazendo o total de 2.371 páginas, e o tamanho do arquivo, intime-se a parte autora para que promova a distribuição do feito diretamente no Tribunal de Justiça de Goiás, a uma das Varas de Fazenda Pública da Comarca de Goiânia/GO. Preclusa a presente decisão, remetam-se os autos. Intime-se. Os agravantes aduzem que o ajuizamento da ação em Brasília decorre de disposição contratual, cláusula oitava, na qual as partes acordaram em eleger o Foro de Brasília para conhecer e julgar qualquer ação decorrente do contrato. Apontam que é caso de competência relativa em razão do que estatui o art. 52, parágrafo único, do CPC, e sustentam que não há abusividade na cláusula de eleição de foro. Defendem a incidência das Súmulas 206/STJ e 335/STF ao caso. Por fim, pugnam pela concessão de efeito suspensivo ao afirmarem que estão presentes os requisitos elencados no art. 1.019, I, do CPC. No mérito, requer seja fixada a competência da 8a Vara Cível para processar e julgar a ação proposta. Preparo efetuado. Este é o relatório. Decido. Ao relator cabe conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por sua vez, o artigo 300 do CPC estabelece que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Tais elementos devem se apresentar simultaneamente. Em exame perfunctório próprio desta sede recursal, não vislumbro a presença dos requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo. Vejamos. A questão a ser apreciada refere-se à competência para processar e julgar ação anulatória de ato administrativo cumulado com pedido de obrigação de fazer. No caso, as partes litigantes entabularam Contrato de Compra e Venda de Ações e Outras Avenças da CELG Distribuição S/A, em 14/02/2017, em conformidade com o Edital PND de Leilão n. 02/2016/CELG-D – Programa Nacional de Desestatização – PND – Alienação de Ações Ordinárias da CELG Distribuição S/A. Os agravantes afirmam o contrato prevê que o réu (Estado de Goiás), ora agravado, obrigou-se a ressarcir à CELG Distribuidora S/A todo e qualquer passivo administrativo ou judicial, cujo fato gerador tenha ocorrido anteriormente a janeiro de 2015. Aduz que a obrigação tem fundamento na Lei 17.555/2012 – Lei do FUNAC, alterada pela Lei n. 20.416/2019 e que, reiteradamente o agravado tem se negado a cumprir o que prevê o contrato e a Lei do FUNAC. Por tal motivo, ajuizou ação de nulidade de ato administrativo cumulado com pedido de ressarcimento. A cláusula 8.1 do Contrato de Compra e Venda de Ações (ID 114900632, dos autos de origem) prevê que as partes elegem o Foro da Comarca de Brasília-DF como competente para conhecer e julgar qualquer ação decorrente do presente Contrato, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser. À luz do que dispõe o art. 63 do CPC, as partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo o foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações e o parágrafo 1o estabelece que a eleição de foro só produz efeito quando constar de instrumento escrito e aludir expressamente a determinado negócio jurídico. Entretanto, o caso dos autos é de contrato celebrado pela Administração Pública e, nesse sentido, deve observância ao que reza a Lei 8.666/93. Nessa ótica, o art. 55, § 2o, da referida Lei, prevê que nos contratos celebrados pela Administração Pública com pessoas físicas ou jurídicas, inclusive aquelas domiciliadas no estrangeiro, deverá constar necessariamente cláusula que declare competente o foro da sede da Administração para dirimir qualquer questão contratual, salvo o disposto no § 6o, do art. 32 desta Lei. Em se tratando de lei de caráter especial, esta tem prevalência sobre as regras de competência da lei geral. Na espécie, sendo o ente público, no caso, o Estado de Goiás, parte do processo como réu, o critério definidor da competência é o ex ratione personae, de natureza absoluta, o que afasta a aplicação do Enunciado de Súmula n. 33/STJ. Sobre o tema, confira-se o aresto deste TJDFT, verbis: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. DANOS MATERIAIS. ESTADO DE GOIÁS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. JUSTIÇA ESTADUAL DE GOIÁS. 1. Na presente hipótese as autoras ajuizaram ação, distribuída a uma das Varas Cíveis de Samambaia, contra o Estado de Goiás. Requereram a condenação do réu a indenizar os danos morais e materiais suportados pelas autoras em decorrência do falecimento de interno do presídio de Formosa - GO. 1.1. O pedido foi julgado improcedente. Na ocasião, o Juízo singular reconheceu a inexistência de nexo de causalidade entre o falecimento do interno e eventual ação ou omissão do Estado de Goiás. 1.2. Em suas razões recursais, as apelantes pretendem que a sentença seja reformada e julgado procedente o pedido. 2. De acordo com o art. 30, inc. I, alínea "a", item 1, da Lei de Organização Judiciária do Estado de Goiás (Lei no 9.129/1981), lex specialis em relação à regra prevista no art. 52 do CPC, é competência das Varas de Fazenda Pública Estadual processar e julgar as causas em que o Estado de Goiás for réu. 3. A interpretação meramente literal do art. 52, parágrafo único, do CPC, procedida tanto pelo Juízo sentenciante, quanto pelas apelantes poderia bem sugerir que o Estado de Goiás deveria ser demandado em outro ente federado. Essa interpretação é enganosa e, a despeito da lamentável desatenção do Legislador ao elaborar esse dispositivo, a aplicação do art. 52, parágrafo único, do CPC, deve ser procedida mediante a aplicação de outros critérios hermenêuticos, além do literal, notadamente o critério da interpretação conforme a constituição. 3.1. O tema afeto à organização judiciária da justiça dos estados está definido nos artigos 125 e 126, ambos da Constituição Federal. Com efeito, além de estar cristalinamente previsto no art. 125, caput, da Carta Política, que "os estados organização sua justiça", o § 1o do mesmo dispositivo disciplina que "a competência dos tribunais será definida na Constituição do Estado, sendo a lei de organização judiciária de iniciativa do Tribunal de Justiça". 3.2. Em atenção ao modelo federativo adotado por nossa República, nos termos do art. 25, caput, da Constituição Federal, os estados serão regidos "pelas Constituições e leis que adotarem". Justamente nessa perspectiva do federalismo pátrio é que houve a recepção, à nova ordem constitucional inaugurada pela Constituição Federal de 1988, da Lei Complementar no 35, de 14 de março de 1979 que, em seu art. 16 assim disciplina: "Os Tribunais de Justiça dos Estados, com sede nas respectivas Capitais e jurisdição no território estadual, e os Tribunais de Alçada, onde forem criados, têm a composição, a organização e a competência estabelecidos na Constituição, nesta Lei, na legislação estadual e nos seus Regimentos Internos". 3.3. Assim, não se pode, por meio da pretensa interpretação literal do art. 52 do CPC, admitir um efeito limitado e desconexo em relação à complexidade que cerca a atividade jurisdicional e os lindes do sistema jurídico como um todo. 4. Reconhecida a incompetência deste Egrégio Tribunal de Justiça para análise da presente demanda, os autos devem ser remetidos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. 5. Suscitada, de ofício, a preliminar de incompetência absoluta deste Egrégio Tribunal de Justiça, nos termos do art. 64, § 1o, do Código de Processo Civil, para desconstituir a sentença e determinar a remessa dos autos a uma das Varas estaduais da Fazenda Pública da Justiça do Estado de Goiás. (Acórdão 1244024, 00046434620168070009, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/4/2020, publicado no PJe: 29/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)? [grifado na transcrição] Conclui-se como escorreita a decisão recorrida que declinou da competência de ofício, porque fundado em lei que estabelece regras em que o interesse público se sobrepuja ao princípio da autonomia da vontade, e por revelar abusiva a cláusula de eleição de foro. Diante do exposto, ausente os requisitos necessários, quais sejam a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano à parte agravante, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator